Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-94.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS. CONFISSÃO. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa ou qualquer outra nulidade do feito pela realização de audiência por meio de videoconferência, haja vista que não houve qualquer prejuízo à defesa, sendo assegurado ao adolescente a assistência de defensor e de consulta prévia com ele, e porque a medida encontra-se calcada na necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça, apresentando-se também mais benéfica tanto para o adolescente (protegido da desnecessária exposição ao vírus) quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Constatada a materialidade e a autoria do adolescente no ato infracional: pela confissão judicial, informando que adentrou o lote da vizinha para pegar os objetos, ultrapassando, para tanto, o portão; pela narrativa da vítima de que os seus pertences foram subtraídos do interior de sua casa e identificados por ela quando encontrados com o jovem em outro lote; e pela apreensão dos bens furtados apreendidos na posse do adolescente, na casa por ele utilizada como moradia, logo em seguida à subtração, não há falar em absolvição ou desclassificação.
3. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
4. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente pela prática de ato infracional análogo ao delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, haja vista que não estuda, não trabalha, apenas faz “bicos”, faz uso de substância entorpecente (maconha), possui duas passagens por ato infracional análogo ao crime de posse de drogas (artigo 28 da Lei 11.343/2006) e não tem interesse em realizar tratamento, mesmo que este já tenha lhe sido oferecido antes (artigo 101, inciso VI, do ECA), ostenta outras duas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de furto e roubo e sua genitora não acompanha sua rotina, de maneira que a aplicação de medidas mais branda não se revela suficiente para frear a sua reiteração, porquanto não surtiria o efeito ressocializador.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.